Tribunal: TJPA
Processo: 0000425-62.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000425-62.2011.8.14.0200

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: VANDERLEI LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000425-62.2011.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERLEI LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO TEIXEIRA SALES (OAB-PA nº 11.068)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 305, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
concussão
(art. 305 do Código Penal Militar), uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a participação do apelado VANDERLEI no delito de concussão, narrado na inicial acusatória, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho Silveira
.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000425-62.2011.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DE JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERLEI LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO TEIXEIRA SALES (OAB-PA nº 11.068)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(ID.6079951) que absolveu
VANDERLEI LOPES DA SILVA
,
da acusação do crime tipificado no art. 305, do CPM
.

Narrou à denúncia
(ID.5512111), que 1)no dia 05 de abril de 2011, no município de Placas, a Senhora Elaine de Fátima Miranda compareceu ao DPM local para declarar que o denunciado Roberto Sá de Oliveira costumava realizar barreiras próximo da ponte sobre o Rio Curuá-una, abordando e extorquindo caminhoneiros; 2) Além disso, o denunciado também vendia ilegalmente armas de fogo, bem como era envolvido em furtos e desmanche de veículos; 3) Conforme documentos de fls. 179/182, o CB PM Sá possui uma caminhonete, cabine dupla MMC/ L200, 4x4 GLS, uma motocicleta marca Yamaha Lander XT Z 250, bens estes incompatíveis com sua fonte de renda; 4) No dia 06 de abril de 2011, o Senhor Osvaldo Pereira dos Santos trilhou o mesmo caminho que a senhora Elaine Miranda e compareceu ao quartel do DPM de Placas para relatar que seu filho, de nome Nildo Pereira dos Santos, há onze meses fora preso pelo CB PM Sá por estar conduzindo uma motocicleta desacompanhada de documentação legal e sem placa, pelo que fora preso e algemado pelo PM Sá e conduzido ao DPM, porém ao chegar no local, exigiu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para liberá-lo; 5) Nessa ocasião, narrou o senhor Osvaldo que precisou comparecer ao DPM e o valor exigido foi reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo então pedido um prazo de quinze dias para conseguir o dinheiro; 6) O CB PM Sá disse, à fl. 166, do IPM, que confirma ter apreendido a motocicleta conduzida por Nildo, informando que a apresentaria no dia seguinte e que o denunciado Vanderlei Lopes da Silva tinha recebido uma ligação anônima informando que o veículo em tela era produto de furto e somente quando os policiais militares retornaram ao município é que foi feita a apreensão da motocicleta, contudo Vanderlei da Silva havia liberado Nildo ao arrepio da lei; 7) Quando inquirido, às fls. 40/41, o primeiro denunciado confessou que se encontrava na função de comandante do DPM de Placas, quando tomou conhecimento da apreensão da motocicleta conduzida ilegalmente pelo Sr. Nildo; 8) Disse o primeiro denunciado que conduziu o referido veículo ao DPM e lá o Sr. Nildo foi liberado, tendo em vista que a Delegacia local não funcionava pela parte da noite; 9) O primeiro denunciado foi procurado pelo Sr. Osvaldo, pai de Nildo, o qual veio buscar a motocicleta, mas lhe disse que o veículo já havia sido apresentado na Delegacia; 10) Soa estranho o fato de no Boletim de Ocorrência Policial Militar de fl. 89 haver o registro da apreensão da motocicleta e que faria a apresentação no dia seguinte, sendo omisso ao não se explicar o motivo pelo qual se procedeu dessa forma, vez que a legislação processual penal ordena a apresentação do suspeito e a apreensão do veículo sejam comunicados imediatamente à autoridade policial civil, na medida em que o primeiro denunciado relatou que a motocicleta era suspeita de ter sido furtada; e 11) Assim que foi apresentado pelo Sr. Domingos e o Sr. Osvaldo, o Major PM Emerson da Paixão Barbosa, comandante da 17ª CIPM determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos (fls. 65/97)”.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 305, do CPM.

A Denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2013.(ID.6079854)

Na
sentença (ID.6079951),
o juiz
absolveu
VANDERLEI LOPES DA SILVA e ROBERTO SÁ DE OLIVEIRA
,
da acusação do crime tipificado no art. 305, do CPM, sob fundamento no art. 439, “c”, do Código de Processo Penal Militar
.

Em razões recursais

(ID. 6079953),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
VANDERLEI LOPES DA SILVA
,
no

crime tipificado no art. 305, do CPM.

Em sede de contrarrazões
(ID.6079953), a Defesa de
VANDERLEI LOPES DE OLIVEIRA
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 6570133), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 8 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
VANDERLEI LOPES DA SILVA
às penas do art. 305 “caput”, do Código Penal Militar.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva.

A sentença ora guerreada
(ID.6079951
), prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes e adequadas a condenação do réu, pois as testemunhas inquiridas em juízo não identificaram o réu como autor do crime de concussão, nem apontaram sua participação.

Passemos à análise das referidas declarações prestadas pelo ofendido OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ao ser inquirido, declinou que ninguém viu o PM pedindo dinheiro pois estavam em uma parte separada.
Disse que o Vanderlei não pediu dinheiro
, o único que pediu foi o PM Sá. (grifei)

A prova judicial é formada tão somente pelos relatos das testemunhas no juízo, nos quais em nenhum momento apontam o nacional VANDERLEI como o autor do crime de concussão.

De acordo com que estabelece com o art. 305, do Código Penal Militar:

Art. 305 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos

Conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer “
Na hipótese, no entanto, é imperioso o reconhecimento de que não houve durante a instrução criminal, produção de provas aptas a revelar a responsabilidade penal do apelado, tendo em vista a contradição entre o pedido condenatório e a prova oral coligida, quanto a exigência de vantagem indevida. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelado, sobretudo diante do relato da testemunha Osvaldo Pereira dos Santos.

Vale dizer, ainda que não existem indícios de que o apelado VANDERLEI tenha cometido o delito, tais elementos não poderiam ser, isoladamente, utilizados como fundamento para uma condenação.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem verdadeiramente a prática, por parte do apelado, do crime de concussão narrado na inicial acusatória, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado.

É como voto
.

Belém/PA, 23

de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021